Tribunal: TJSP
Processo: 2094002-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA À EXEQUENTE - CRÉDITO A SER RECEBIDO EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO HAVIDA NO CURSO DA LIDE QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE INFIRMAR A HIPOSSUFICIÊNCIA DA EXEQUENTE - EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA EM FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE CONCEDIDA À EXEQUENTE - CRÉDITO A SER RECEBIDO EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO HAVIDA NO CURSO DA LIDE QUE, POR SI SÓ, NÃO É CAPAZ DE INFIRMAR A HIPOSSUFICIÊNCIA DA EXEQUENTE - EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFERENTES AO ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO QUE FICA SUSPENSA ENQUANTO PERDURAR A HIPOSSUFICIÊNCIA OU ATÉ QUE OCORRA SUA PRESCRIÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §3o DO CPC – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2094002-30.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
FRANCISCO ALVES DE LIMA, é agravada APARECIDA DONIZETE REGUEIRO.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
"NEGARAM
PROVIMENTO
AO
RECURSO.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente sem voto), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 30 de junho de 2020
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2094002-30.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 14.532 2/5
VOTO No 14.532
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2094002-30.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: FRANCISCO ALVES DE LIMA
AGRAVADA: APARECIDA DONIZETE REQUEIRO
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
JUIZ(A): CARLOS EDUARDO XAVIER BRITO
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE DINHEIRO EM FASE
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA EM
FACE DE DECISÃO QUE INDEFERIU REVOGAÇÃO DA
GRATUIDADE CONCEDIDA À EXEQUENTE - CRÉDITO
A SER RECEBIDO EM RAZÃO DE CONDENAÇÃO
HAVIDA NO CURSO DA LIDE QUE, POR SI SÓ, NÃO É
CAPAZ DE INFIRMAR A HIPOSSUFICIÊNCIA DA
EXEQUENTE - EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS REFERENTES AO ACOLHIMENTO
PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO QUE FICA
SUSPENSA
ENQUANTO
PERDURAR
A
HIPOSSUFICIÊNCIA OU ATÉ QUE OCORRA SUA
PRESCRIÇÃO INTELIGÊNCIA DO ART. 98, §3o DO CPC
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido
de efeito suspensivo, interposto em face da r. decisão de fls.224/225 dos
autos originários que, em ação de rescisão de contrato e devolução de
dinheiro, em fase de cumprimento de sentença, manteve a gratuidade
judiciária deferida à exequente, ora agravada, bem como suspensa a execução
dos honorários sucumbenciais, pelo prazo máximo de cinco anos, até que seja
comprovada a alteração da situação econômica.
O executado, ora agravante, sustenta que a ação de
rescisão contratual proposta pela agravada foi julgada parcialmente
procedente e que, após o início do cumprimento de sentença apresentou
impugnação, sob o fundamento de excesso de execução.
A impugnação foi parcialmente acolhida pelo MM. Juiz a
quo que condenou cada parte ao pagamento de honorários à parte contrária,
fixados em 10% do valor do cumprimento de sentença, sendo suspensa a
exigibilidade ante a gratuidade deferida à exequente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2094002-30.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 14.532 3/5
Frente a esta decisão o executado interpôs o recurso de
agravo de instrumento, ao qual foi dado provimento, condenando a agravada
em honorários e, paralelamente, esta também interpôs o mencionado recurso,
sendo-lhe, contudo, negado provimento a majorado os honorários para 13%
do valor da causa.
Aduz que na fase de conhecimento foi concedida a
gratuidade da justiça à exequente, entretanto, com o recebimento dos valores
discutidos nestes autos, sua condição de hipossuficiente deixou de existir,
sendo cabível a revogação do benefício e a compensação de valores.
Por essa razão, requer a reforma da r. decisão a fim de
revogar a gratuidade da justiça concedida à agravada, determinando-se a
compensação dos créditos.
O recurso foi processado sem a concessão do efeito
suspensivo (fls. 13).
A agravada deixou de apresentar contraminuta, mas se
manifestou contrária ao julgamento virtual a fls.16.
É o relatório.
Ab initio, deixo consignado que o recurso não comporta
acolhimento.
Isso porque a indenização a ser recebida em razão do
desfecho da própria lide, por si só, não tem o condão de infirmar a alegada
hipossuficiência da agravada, configurando apenas ressarcimento de danos
sofridos e mera recomposição de seu patrimônio.
Nesse sentido, já deliberou o Colendo Superior Tribunal
de Justiça, conforme vemos:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE
SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA CREDORA, BENEFICIÁRIA DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE
EM RAZÃO DO RECEBIMENTO DO CRÉDITO OBJETO DA
DEMANDA. ABRANGÊNCIA DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO SEM
INTIMAÇÃO DO INTERESSADO E PAUTADO EM FATO JÁ
CONHECIDO PELO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO
ART. 12 DA LEI N. 1.060/1950. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM
PARTE. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão
realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data
da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se
o Código de Processo Civil de 2015. II - Condenação da credora,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2094002-30.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 14.532 4/5
beneficiária da gratuidade de justiça, ao pagamento de honorários
advocatícios relativos à fase de execução, ao argumento de ter havido
mudança do estado de miserabilidade em razão do recebimento do
crédito objeto da demanda. III - Conforme orientação desta Corte, o
benefício da assistência judiciária compreende todos os atos do processo,
em todas as instâncias, até decisão final do litígio (art. 9o da Lei n.
1.060/1950, vigente à época da concessão), a menos que seja revogado. IV
- A Lei da Assistência Judiciária Gratuita disciplina, em seu art. 8o, o
procedimento próprio para a revogação do benefício, exigindo que seja
intimado previamente o interessado para se manifestar no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, sob pena de nulidade. Procedimento não
observado na instância ordinária. V - Tal revogação deve estar calcada
em fato novo, que altere a hipossuficiência do autor, e não em fato já
conhecido pelo juiz, como, no caso em tela, a possibilidade de êxito da
demanda. VI - No caso, a revogação do benefício da Gratuidade de
Justiça, como procedido, revela-se indevida, permanecendo suspenso o
pagamento dos ônus sucumbenciais até que cesse a situação de
hipossuficiência, ou caso decorridos cinco anos, nos termos dos arts. 12
da Lei 1.060/50. VII - Recurso Especial provido em parte. (REsp
1701204/PB PRIMEIRA TURMA Relatora Ministra REGINA HELENA
COSTA j. em 26/02/2019 v.u.). Sic
Ainda vale frisar, que a concessão da gratuidade de
justiça, induz a suspensão do pagamento da verba sucumbencial enquanto
perdurar a hipossuficiência do beneficiário, portanto, incabível a
compensação de valores como pretendido pelo agravante, conforme se
depreende do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Outro não é o entendimento desta 28a Câmara de Direito
Privado, confira-se:
Agravo de Instrumento. Ação de reparação de danos fundada em
prestação de serviços. Cumprimento de sentença. Advogado que
pretende a execução dos honorários sucumbenciais que foram arbitrados
em seu favor. Executada beneficiária da justiça gratuita. Exigibilidade
suspensa diante da ausência de comprovação de mudança patrimonial da
vencida. Determinação de arquivamento do feito mantida. Recurso não
provido. (Agravo de Instrumento no 2220142-80.2018.8.26.0000 -
Desembargador Relator CESAR LACERDA - j. 07/12/2018 - v.u.). Sic
1. Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, condena-se o
exequente ao pagamento de honorários de sucumbência. 2. Ausente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2094002-30.2020.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 14.532 5/5
alteração da fortuna do credor, mantém-se o indeferimento do pedido de
revogação do benefício da gratuidade (TJSP - Agravo de Instrumento
2273435-28.2019.8.26.0000
-
Desembargador
Relator
CELSO
PIMENTEL j. 27/01/2020 v.u.). Sic
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator